Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-14.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008647-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4354-06 (APELANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SERGIO RIBAS GRANADO - CPF: 862.873.031-15 (APELADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), JOANES ALVES DA SILVA - CPF: 341.373.605-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4354-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, suscitada pelo Mercado Pago, nos termos da fundamentação alhures, PREJUDICADO, portanto o mérito; e PROVEU PARCIALMENTE o recurso movido por BANCO VOTORATIM S.A. para excluir os danos morais.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - BOLETO – FRAUDE –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO “MERCADO PAGO” – MERO INTERMEDIADOR – PRELIMINAR ACOLHIDA - SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO –

CONVERSA REMETIDA AO APLICATIVO “WHATSPP” – NEGOCIAÇÃO – ENVIO DE BOLETO FALSO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONAIS – PREJUIZOS QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO GERA DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MERCADO PAGO PREJUDICADO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa MercadoPago funciona como intermediadora financeira, prestando serviços que permitem, ao credor que lá tenha conta, o recebimento de pagamentos eletrônicos; ou seja, a ferramenta permite a terceiro receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boletos, o que não vincula ao negócio jurídico principal, que deu origem a transação financeira, já que o beneficiário da transação será aquele que emitiu a cobrança.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cíveis interpostos por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., e BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais, movida por
JOANES ALVES DA SILVA e SÉRGIO RIBAS GRANADO
que julgou procedente a ação para:
“
a)
condenar
as partes rés (BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercadopago.com Representações) a ressarcirem a parte autora (Sergio Ribas Granado) a título de dano material (restituição dos valores transferidos com o pagamento do boleto fraudado [fl.54 – correspondência ID 22494327, fl.02]) da importância de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), em parcela única, devidamente atualizados a partir do desembolso da transferência (Súmula 43 STJ), devendo ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão;

b)
condenar
os réus (BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercadopago.com Representações) ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e Súmula 362, STJ);
c)
condenar
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.

O primeiro apelante,
Mercado Pago Instituição de Pagamento
, nome atualizado conforme pedido de retificação do polo passivo, defende a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a apelada afirma categoricamente que obteve o boleto bancário adulterado a partir do atendimento supostamente da Empresa BV Financeira, e que de forma particular, através de conversa por “WhatsApp”, das quais não participou, recebeu o boleto para pagamento.

Ademais, com relação a fundamentação do juízo “a quo”, esclarece que não há evitar um golpe se o boleto é adulterado posteriormente a sua emissão.

Esclarece que “
a questão discutida nesta lide se refere tão somente a um financiamento entabulado entre a parte Apelada e a Empresa BV, e o terceiro o qual a parte negociou através de conversas particulares e obteve o boleto para pagamento, não podendo a parte Apelada transformar o Mercado Pago em responsável pelas referidas obrigações, tendo em vista que esta empresa Apelante Mercado Pago sequer obteve conhecimento do negócio entabulado entre a parte Apelada e o terceiro que lhe forneceu o boleto para pagamento”.

Nestes termos, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

No mérito, explica que não realiza a prestação de serviços privativos de instituição financeira, ressaltando que emissão de um boleto bancário para que terceiros efetuem o pagamento (e não o emissor do documento) contraria as regras de uso do site.

Defende ainda a inaplicabilidade do CDC, pois, não possui qualquer relação comercial ou de prestação de serviços com mercado pago; culpa exclusiva de terceiros, já que o boleto ocorreu exclusivamente através de atendimento via “WhatsApp”, de forma particular, sem qualquer ciência ou gerência do mercado pago.

Invoca ainda fortuito externo inevitabilidade e imprevisibilidade da prática.

Requer seja afastado os danos morais ou minorados.

O 2º apelante,
Banco Votorantim
, assevera que em nenhum momento o apelante entrou em contato com o apelado para negociar a quitação do contrato no valor constante no boleto pago; que o apelado não confirmou os dados do boleto. Defende culpa exclusiva do consumidor; ausência do dever de indenizar/inexistência de ato ilícito; quanto aos danos morais invoca tese de mero aborrecimento ou sua minoração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recursos de apelação cíveis interpostos por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., e BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais movida por
JOANES ALVES DA SILVA e SÉRGIO RIBAS GRANADO
que julgou procedente a ação para:
“
a)
condenar
as partes rés (BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercadopago.com Representações) a ressarcirem a parte autora (Sergio Ribas Granado) a título de dano material (restituição dos valores transferidos com o pagamento do boleto fraudado [fl.54 – correspondência ID 22494327, fl.02]) da importância de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), em parcela única, devidamente atualizados a partir do desembolso da transferência (Súmula 43 STJ), devendo ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão;

b)
condenar
os réus (BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercadopago.com Representações) ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e Súmula 362, STJ);
c)
condenar
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.

Aproveito o relatório lançado na sentença para contextualizar a matéria fática:

“
JOANES ALVES DA SILVA e SERGIO RIBAS GRANADO,
ambos com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES,
ambas pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, o autor e titular do financiamento, Joanes Alves da Silva, realizara a compra de um veículo TOYOTA COROLLA XEI N. SÉRIE 1.8 16 v AT FLEX 4P(AG) COMPLETO 2009/2010, placa: NLY5829, cor prata, RENAVAM 00173242227, CHASSI 9BRBB48E3A5102142, conforme documento CRLV; que, o veículo fora financiado através da ré (BV Financeira), em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$1.201,34 (um mil, duzentos e um reais e trinta e quatro centavos), com início para pagamento em 13/02/2017 e previsão de término de quitação em 13/01/2021, conforme boletos; que, o titular do contrato de financiamento, Sr. Joanes Alves da Silva, efetuara a venda do veículo para o Sr. Sérgio Ribas Granado, ora autor, o qual assumira as 18 (dezoito) parcelas vincendas, sob a condição de imediata quitação e transferência da propriedade; que, a negociação, o Sr. Sérgio Ribas Granado entrara em contato com a primeira ré (BV Financeira), através do número de atendimento ao cliente registrado na capa do carnê de pagamento para efetuar a quitação total do financiamento e, assim, finalizar a compra, todavia, o autor fora vítima de um golpe, ao constatar fraude do boleto, após a quitação da dívida do financiamento; que, uma vez que o pagamento fora efetuado diretamente no caixa do Banco do Brasil S/A, era obrigação do atendente verificar quem estaria sendo o beneficiário; que, cumpre ressaltar que o Banco do Brasil S/A é associado à ré (BV Financeira); que,

o comprador, ora autor, na intenção de quitar antecipadamente o veículo, entrara em contato com a ré, pelo número de telefone 08000117888, na data de 16/07/2019, às 14:00 horas; que, a atendente não se identificara, porém, pedira seu número de celular para que pudesse fazer a negociação da quitação do financiamento, via
WhatsApp;
que, a atendente confirmara todos os dados do financiamento, dentre eles CPF, nome do titular, quantidade de parcelas vincendas, ou seja, a pessoa tinha acesso a todos os dados do financiamento da ‘BV’, dando certeza ao autor de que estava negociando com o banco; que, a atendente informara ao autor que para a efetivação da quitação faltava o pagamento do valor R$21.624,12(vinte e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e doze centavos) e que com desconto ficaria R$15.136,88(quinze mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), ao final da negociação, o valor caíra para R$13.500,00(treze mil, quinhentos reais); que, negociada a quitação no valor de R$13.500,00(treze mil, quinhentos reais), a atendente lhe enviara o boleto, via
WhatsApp
, com os dados bancários aparentemente da BV, inclusive, com o timbre do banco; que, ao analisar o comprovante de pagamento nota-se que a empresa MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, fora quem se beneficiara com o pagamento; que, após o pagamento do boleto, no dia 22/07/2019, o autor, promitente comprador, procurara a Loja onde o veículo fora adquirido para providenciar a transferência da propriedade, contudo, fora surpreendido com a informação de que não havia sido feita a quitação do financiamento; que, o autor, desesperado, tentara ligar várias vezes para o 0800 da BV, contudo sem êxito, fora quando procurara o CISC da cidade de Rondonópolis-MT para o registro da ocorrência; que, a negociação fora efetivada via
WhatsApp
, através do número telefônico (11)96729-8588, atendente Renata, conforme faz prova as mensagens; que, o referido número de telefone continua ativo, porém, a pessoa não atende as ligações, visualiza as mensagens mas não responde; que, na data de 05/08/2019, o autor ligara para o fone 3003-1616, da BV e conseguiu atendimento sob o protocolo nº221715708, momento em que explicara o acontecido e recebera a resposta de que estariam transferindo a ligação para o setor de quitação de financiamento, haja vista que o débito encontra-se em aberto, porém, a ligação ficara um longo período em tempo de espera e ninguém atendera, novas ligações foram realizadas, sem sucesso, assim, requer a procedência da ação, com a condenação dos réus nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais)”.

(...)

Devidamente citados, contestaram o pedido às (fls.143/171 – correspondência ID 29358028 a ID 29358031 e; fls.333/362 – correspondência ID 38356916 a ID 38356923), onde procuram rechaçar as assertivas levadas a efeito pela parte autora, dizendo:

“BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento – que, preliminarmente, impugna a assistência judiciária concedia aos autores; que, no mérito, o autor alega que fizera a quitação do contrato, em 22/07/2019, no valor de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), via boleto emitido pelo Banco Bradesco (237), recebido via WhatsApp de número (11) 96729-8588; que, embora o autor tenha apresentado o comprovante de adimplemento, o pagamento não fora apto a baixar parcelas do seu contrato de financiamento; que, o boleto de cobrança é um instrumento financeiro, simples e prático, e para isso é necessário conhecer os dados de identificação; que, os principais são: nome, código cedente, banco emissor do boleto e agência/conta; que, antes de efetuar o pagamento o autor deve fazer a checagem da linha digitável, a fim de evitar pagar boletos fraudados, assim, requer a improcedência da ação com a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos.Mercadopago.com Representações – que, preliminarmente, impugna a assistência judiciária concedia aos autores; que, argui ilegitimidade passiva ad causam, devendo o feito ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; que, ventila a incompetência absoluta, em razão da matéria, devendo o feito ser redistribuído para o Juízo Criminal; que, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; que, no mérito, atua como plataforma de pagamentos on-line, com o intuito de realizar transações de pagamento, sendo utilizado tanto no site ‘MERCADO LIVRE’, como em outros sites de comércio eletrônico; que, ao acessar o site do ‘MERCADO PAGO’, o usuário tem acesso aos mais diversos produtos e serviços disponibilizados, sendo que, ao se cadastrar na plataforma do ora réu e/ou contratar algum de seus produtos ou serviços, os usuários declaram estar vinculados a seus ‘Termos e Condições de Uso’; que, a aceitação dos ‘Termos e Condições de Uso’ é absolutamente indispensável à utilização dos serviços prestados pelo réu; que, os serviços prestados pelo réu visam facilitar a execução da atividade de vendedores, prestadores de serviço autônomos, pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte, no sentido de permitir que estes efetuem transações de pagamento através da internet; que, sua atividade se destina, mas não se limita, ao gerenciamento de contas de pagamento e realização de transações de pagamentos online, não possuindo qualquer responsabilidade sobre a comercialização de produtos, por não fazer parte da cadeia de consumo, assim, requer a improcedência da ação com a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos”.

Primeiramente,
a preliminar de ilegitimidade passiva do 1º. Apelante, Mercado Pago comporta acolhimento.

Isso porque a empresa funciona como intermediadora financeira, prestando serviços que permitem, ao credor que lá tenha conta, o recebimento de pagamentos eletrônicos; ou seja, a ferramenta permite a terceiro receber cobranças e fazer pagamentos via emissão de boletos, o que não vincula ao negócio jurídico principal, que deu origem a transação financeira, já que o beneficiário da transação será aquele que emitiu a cobrança.

Nesse cenário, tenho que o direcionamento dos recursos do boleto a conta de terceiros de forma fraudulenta, não pode ser imputado à intermediadora, porque não tem ingerência na essência dos negócios realizados pelos seus usuários.

Para ilustrar:

“(...) -Legitimidade passiva reconhecida - Preliminar afastada". "BOLETO – FRAUDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Autor que efetuou pagamento para quitação de tributo - Boleto fraudado - Elementos constantes dos autos que não evidenciam que tenha o apelante concorrido para prática do evento danoso – Corréu Mercado Pago que é mero intermediador da negociação – Autor que não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial – Fraude perpetrada por culpa do próprio autor, que faltou com o seu dever de cuidado – Improcedência dos pedidos formulados em face do apelante – Sentença reformada - II - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1003648-53.2022.8.26.0081 Adamantina, Relator: Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

“E M E N T A – DOIS RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO PAGO – MERO EMISSOR DO BOLETO
– ACOLHIDA – MÉRITO – CONSUMIDORA – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FALSO – HIPÓTESE EM QUE O BOLETO NÃO FOI GERADO EM SITE OU AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ – AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO – NEXO CAUSAL INEXISTENTE – FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 479 DO STJ – RECURSOS PROVIDOS”. (TJ-MS 0807487-56.2021.8.12.0029 Naviraí, Relator: Juíza Liliana de Oliveira Monteiro, Data de Julgamento: 05/02/2024, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 07/02/2024) destaquei

Assim,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do Mercado Pago Instituição de Pagamento,
julgando-se extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a ele.

Em consequência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face da assistência judiciária gratuita.

Prejudicado a apreciação do mérito do recurso do apelante Mercado Pago.

No mérito, resta o recurso do BANCO VOTORANTIM S.A.

A sentença, relativamente a inexistência de débito, é a seguinte:

“
É de conhecimento geral que as empresas respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela empresa ré, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior o que não é, à evidência dos elementos carreados ao ventre dos autos, o caso posto à liça, mesmo porque, a ré não questiona o fato e nada carreia aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

No caso em desate, dúvida alguma persiste de que houvera pagamento de boleto (contestado administrativamente pela parte autora), atingindo a importância de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), em conformidade com os documentos de (fl.54 – correspondência ID 22494327, fl.02).

Ademais, ao apresentar a sua defesa, as empresas rés (BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercadopago.com Representações) preocupam-se, apenas e tão somente, em dizer que “A Ré não reconhece o título emitido, pois não foi beneficiária do boleto pago pelo Autor” (primeiro parágrafo, de fl.147 – correspondência ID 29358028, fl.05) e “após a emissão do boleto, o Mercado Pago não tem meios de impedir que pessoas mal-intencionadas façam alterações, como por exemplo no código de barras, numeração, ou alteração do nome do beneficiário, pois o boleto é gerado pelo próprio usuário e impresso. Uma simples alteração em programas de edição de imagem possibilita a aplicação desse golpe/fraude, porém infelizmente é impossível ao Mercado Pago ou qualquer outra empresa ou banco impedir essa alteração” (terceiro parágrafo, de fl.147 – correspondência ID 38356916, fl.08)

Na questão posta à liça, discute a parte autora a responsabilidade das empresas rés pelos danos causados, diante de transação financeira levada a efeito, mediante fraude. Entendo que as empresas rés, instituições financeiras tem responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou omissões.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art.3º, §2º, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço. Desde então, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo código, respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Noutro norte, a tese defendida pelo banco réu (BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento) não pode ser acolhida, pois, como se trata de instituição financeira que é de grande escala (nacional), tinha este, não somente condições, mas a obrigação de identificar a fraude.

A falta da devida cautela e atenção no ato da conferência dos dados (e proveniência destes) quando apresentados por estelionatário, por si só, revela a sua culpa, uma vez que se parte do pressuposto de que a mesma é composta por profissionais treinados e qualificados para a identificação de tais circunstâncias.

Se os prepostos do réu tivessem agido com um mínimo de prudência e cautela, poderiam ter identificado a fraude que gerou os transtornos à parte autora e poderiam ter descoberto o responsável, pois, a empresa possui, ou pelo menos deveria possuir, outras formas de certificar-se acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos que recebe para a verificação (mesmo que estes sejam digitais).

Se os réus não tiveram a cautela necessária ao receber as informações adulteradas, agiram com negligência, acarretando à mesma os danos experimentados pela parte autora.

Nesta senda, importa destacar o entendimento da Corte Cidadã, in verbis: Súmula 479 STJ – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Não podendo, portanto, imputar-se a culpa pelo ocorrido (pagamento de boleto bancário indevido e contestado) à parte autora, mesmo porque, as partes rés não desconstituíram as provas produzidas pela parte autora nos autos (art.373, CPC).

Destaquemos, ainda, que a fraude praticada no caso dos autos não é perceptível, eis que executada de forma virtual (Serviço de Atendimento ao Cliente [SAC] e emissão de boleto bancário) (art.373, CPC)

Destarte, no caso narrado nos autos em epígrafe, não como concluir pela culpa exclusiva da vítima, como quer fazer crer a parte autora, sem absolutamente inaplicável ao episódio os termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Consectário lógico é o dever de ressarcimento da importância adimplida, em razão do pagamento realizado, em 22/07/2019, no valor de R$13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), é medida que se impõe. E mais, a parte autora tentara administrativamente solucionar a questão, em consonância com os documentos de (Boletim de Ocorrência sob nº2019.226046 [fls.57/59 – correspondência ID 22494335] e; protocolo sob nº221715708) (art.373, I, CPC).

Registre-se que a parte ré não desconstituíra a alegação da fragilidade de seu sistema, nem mesmo a alegação de que seu representante nada fizera para obstar a autora de realizar a atualização cadastral via telefone, ônus este que lhes era incumbido (art.373, II, CPC).

(...)

Desta feita, uma vez debitado valor da conta bancária da parte autora de forma indevida (via pagamento de boleto fraudado), configurado está o dano moral (artigo 186 do Código Civil).”.

No caso concreto, compartilho do entendimento do magistrado “a quo”, isso porque os fatos noticiados pelo apelado podem ser confirmados pelos documentos juntados; ou seja, que entrou em contato com empresa ré financiadora BV Financeira (atual Banco Votorantim), através do telefone 0800.011.7888, constante do carnê e foi redirecionado para conversa via “WhatsApp”, para negociação.

Veja-se pelo id.

189236161 - Pág. 1, que a pessoa entra em contato com o apelado, referente a quitação do financiamento, ou seja, em resposta a sua ligação anterior à Central de Atendimento.

Aliás, os golpes envolvendo a BV Financeira atualmente estão espalhadas por toda internet, basta uma simples pesquisa para se verificar várias matérias/reclamações (sem falar dos julgados) e vídeos no “YOUTUBE” a respeito:

Cito “O Golpe da BF Financeira está tirando o sono de muita gente” (
in
https://youtube.com/watch?v=8QATxnJW2Ak)
,
o que corrobora ainda mais com o fato de que a Instituição Financeira não adotava medidas para conter a falha na segurança e, no caso, a emissão do boleto em si decorreu da ausência de cuidado objetivo da Instituição Financeira.

Certo é que na consumação da fraude não teve contribuição de qualquer conduta do consumidor a implicar em culpa concorrente, a qual deve ser afastada. E ainda que assim não fosse, a culpa concorrente não é capaz de excluir ou mitigar a responsabilidade do fornecedor, porquanto apenas a culpa exclusiva do consumidor implica em causa excludente da responsabilidade objetiva, na forma da legislação consumerista, sendo indevido o rateio com a própria vítima do prejuízo total sofrido.

No tocante à responsabilidade objetiva do apelante, cabe esclarecer que a atividade desempenhada pelo banco se revela potencialmente de risco e danosa, se realizada sem as cautelas que o serviço requer.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

E mais especificamente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008641-34.2020.8.11.0015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Todavia, a meu ver, no que tange aos danos morais,
tenho que assiste razão a Instituição Financeira.

Isso porque, embora a fundamentação alhures quanto a falta de cautela, é certo que a Instituição Financeira, acabou envolvida na fraude por ato de terceiro fraudador, portanto, será a única prejudicada no caso, de modo a meu ver a condenação em si já atinge o caráter pedagógico.

No mais, superada a fraude e o prejuízo único da Instituição Financeira, o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar danos morais, por si só e não se trata de danos
in re ipsa.

Se não bastasse, não se pode fechar os olhos a outra questão, de que, de fato, por não ter recebido a quitação do financiamento; ou seja, após a fraude e o não recebimento, dificilmente poderia o problema ser solucionado administrativamente, já que até a jurisprudência não se encontra consolidada a respeito, sendo necessária a apreciação caso a caso e há um Boletim de Ocorrência para apuração na esfera penal.

Nesse cenário, tenho que o mais justo seja a exclusão da condenação por danos morais.

Mantenho a sucumbência conforme fixada na r. sentença, tendo em vista que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, suscitada pelo Mercado Pago, nos termos da fundamentação alhures, PREJUDICADO, portanto o mérito; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso movido por
BANCO VOTORATIM S.A.
para excluir os danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024